Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. FACULTADA ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO “DIGITALIZADO”. CUMPRIMENTO DO DESPACHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto n° 911/69 faculta a conversão da busca e apreensão em execução. No entanto, considerando que esta pressupõe a existência de título executivo e a inadimplência, é essencial que a petição inicial venha acompanhada do respectivo título. Desse modo, pode o Julgador exigir a entrega ou apresentação do título original em cartório, em razão dos atributos da incorporação (cartularidade), literalidade, autonomia, independência e abstração que os acometem, além de circulável por simples endosso.
2. O art. 425 do CPC vigente manteve a previsão do CPC de 1973, a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. E o § 2o, do mesmo artigo expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.
3. In casu, o magistrado facultou a emenda a inicial da execução de título extrajudicial para que o autor colacionasse aos autos a cédula original ainda que “digitalizada”. Em análise aos autos, verifica-se que o autor cumpriu o despacho e anexou uma via “digitalizada” do título executivo. Desse modo, ante a apresentação do título executivo pela credora e na forma facultada pelo juiz, o recurso merece provimento para o prosseguimento regular do feito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.